Tribunal: TJPA
Processo: 0009734-22.2016.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009734-22.2016.8.14.0010

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ESDRAS VIANA CARDOSO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0009734-22.2016.8.14.0010

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(AS): ESDRAS VIANA CARDOSO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

__________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO MINISTERIAL INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, que desclassificou o crime de homicídio simples (art. 121, caput, CP) para homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, CTB), remetendo os autos ao juízo competente. O recorrente sustenta que o acusado agiu com dolo eventual ao conduzir uma motocicleta em alta velocidade e sem capacete, causando a morte da vítima, e pleiteia a reforma da sentença para que seja julgado pelo Tribunal do Júri.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) determinar se o recurso interposto pelo Ministério Público é tempestivo; e (II) caso ultrapassada a preliminar, analisar se a conduta do acusado caracteriza dolo eventual, justificando a submissão ao Tribunal do Júri.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo para interposição de apelação criminal é de 5 (cinco) dias, conforme o art. 593, CPP, contados da intimação pessoal do Ministério Público, nos termos do art. 370, § 4º, CPP.

4.

Consta nos autos que o Órgão Ministerial foi intimado da sentença em 15/02/2023, tendo protocolado o recurso apenas em 01/03/2023, fora do prazo legal de 5 dias, conforme certidão expedida pela secretaria do juízo.

5.

O recurso deve ser considerado intempestivo, pois extrapolou o prazo recursal previsto, o que impede o conhecimento do apelo, prejudicando a análise do mérito.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido por intempestividade.

Tese de julgamento
:

1. O prazo para interposição de apelação criminal é de 5 dias, conforme o art. 593, CPP, contados da intimação pessoal do Ministério Público.

2. Interposto o recurso fora do prazo legal, impõe-se seu não conhecimento por intempestividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 593, 370, § 4º, 798.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, APR: 10295170022517001, Rel. Des. Catta Preta, j. 13/08/2020; TJ-GO, Apelação Criminal 5658385-90.2021.8.09.0049, Rel. Des. Adegmar José Ferreira, j. 03/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à

unanimidade, em não conhecer do apelo, ante a intempestividade do recurso,
nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009734-22.2016.8.14.0010

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(AS): ESDRAS VIANA CARDOSO

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves,
que desclassificou o crime de homicídio simples previsto no artigo 121, “caput”, do Código Penal, para o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor constante do artigo 302, “caput”, da Códex de Trânsito Brasileiro, bem como determinou a remessa dos autos ao juízo competente.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 11/06/2016, Esdras Vieira Cardoso pilotava uma motocicleta, sem capacete, com a vítima Alliny Gleicy Brasil de Freitas na garupa, também sem o acessório, conduzindo o veículo em alta velocidade (84,30 km/h) em uma via urbana cujo limite era de 60 km/h. Ao perder o controle da motocicleta, entrou na contramão e colidiu com outra moto, oportunidade em que a vítima Alliny foi arremessada à frente, caindo no chão e batendo a cabeça, vindo a falecer em razão do impacto. A acusação sustenta que Esdras agiu com dolo eventual, assumindo o risco de causar o acidente fatal, o que resultou na morte da ofendida de apenas 18 anos.

Pela conduta supra, o Ministério Público denunciou o apelante pela prática do referido homicídio, enquadrando-o no artigo 121, “caput”, do CP, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e preferindo sentença, na qual desclassificou a conduta para homicídio culposo na direção de veículo automotor constante do artigo 302, “caput”, da Códex de Trânsito Brasileiro.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso pugnando pela cassação do “decisum” monocrático ao argumenta de que o recorrido agiu com dolo eventual, ao assumir conscientemente o risco de causar a morte da vítima pois dirigindo de forma imprudente, colidiu com outra motocicleta que vinha em sentido contrário, resultando no óbito da ofendida, sustentando ainda que o apelado aceitou a possibilidade do resultado fatal, o que justifica a reforma da sentença para que seja pronunciado e julgado pelo Tribunal do Júri, já que o dolo eventual se aplica à sua conduta.

Em contrarrazões, o recorrido requereu preliminarmente pela não conhecimento do apelo ante a sua intempestividade e, no mérito, pugnou pelo improvimento com a manutenção da decisão ora combatida.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial opinou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, sendo ultrapassado a preliminar, pelo provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente apelo não ultrapassa a barreira de admissibilidade recursal, por ser o mesmo intempestivo.

Explico.

Caberá a apelação penal no prazo de 05 (cinco) dias da intimação das sentenças definitivas proferidas por juiz singular, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal.

Vislumbro dos autos que o recorrente afirma que foi intimado da sentença preferida pelo juízo monocrático em 20/04/2023, tendo interposto o seu recurso somente em 11/05/2023, ou seja, extrapolou demasiadamente o prazo de 05 (cinco) dias previsto no artigo 593, do CPP.

Constato ainda a existência de certidão expedida pela secretaria da Comarca de Breves, na qual se verifica que o Ministério Público foi intimado do inteiro teor da decisão do Juízo Monocrático em 15/02/2023, tendo aquele protocolado o seu recurso em 01/03/2023, fora do quinquídio legal previsto em lei.

Levando-se em consideração o lapso temporal informado pelo recorrente em sua petição de recurso ou o constante da certidão expedida pela secretaria do Juízo, encontra-se, em ambos os casos, a interposição do apelo intempestivo.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL
- LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO -
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA PELA DEFESA EM CONTRARRAZÕES
-
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FORA DO PRAZO LEGAL - NÃO CONHECIMENTO
. -
Decorrido o quinquídio legal, a apelação interposta é intempestiva, razão pela qual não se conhece do recurso ministerial
. (TJ-MG - APR: 10295170022517001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 13/08/2020, Data de Publicação: 21/08/2020) (grifos e negritos meus).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO.
RECURSO INTEMPESTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS MATÉRIAS MERITÓRIAS
.
Não se conhece de recurso de apelação interposto fora do prazo preconizado no artigo 593 do Código de Processo Penal. Em razão da intempestividade, inviável a análise do mérito
.
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA SUA INTEMPESTIVIDADE. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.
(TJ-GO 5658385-90.2021.8.09.0049, Relator: ADEGMAR JOSÉ FERREIRA, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2023)

Por todo o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
deixo de conhecer do recurso porquanto intempestivo
, restando prejudicada a análise do mérito recursal, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 09/10/2024